Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711650-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZENI ALVES DE LIMA AGRAVADO: SUELY ALVES ALBUQUERQUE, LEIDIANE DIAS COSTA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela inventariante contra decisão que, em ação de inventário, determinou a exclusão do imóvel localizado em Caldas Novas/GO do acervo hereditário, por ter sido alienado em vida pelo de cujus. Também remeteu as partes às vias ordinárias para eventual discussão acerca da higidez mental do falecido à época da alienação. Em apertada síntese, a agravante alega que em nenhum momento se discutiu a incapacidade do de cujus. Sustenta que a herdeira Suely Alves de Albuquerque admitiu expressamente ter recebido o valor de R$ 80.000,00, decorrente da alienação do imóvel. Informa que não houve prestação de contas, nem depósito judicial do valor, o que compromete a lisura e a efetividade da partilha. Aponta que a manutenção do valor em conta particular representa risco de dilapidação do patrimônio hereditário, impondo-se, como medida urgente, o depósito judicial do montante. A agravante requer a concessão liminar a fim de impedir o prosseguimento do inventário sem a inclusão e o resguardo do valor em juízo, determinando o imediato depósito judicial do montante reconhecido pela herdeira agravada. Preparo recolhido. É o relatório necessário. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 612 do CPC determina que todas as questões de direito sejam decididas desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. A decisão interlocutória agravada determinou a exclusão de valor relacionado à venda de imóvel, sob o fundamento de que o bem não mais integrava o patrimônio do de cujus ao tempo do óbito e que havia discussão acerca da higidez mental do inventariado no momento da venda. Além disso, remeteu as partes às vias ordinárias para eventual discussão sobre a validade da alienação: “Quanto à controvérsia relacionada a alienação do imóvel situado em Caldas Novas, consta da Escritura Pública de Compra e Venda de ID 215574929 que o bem foi alienado no dia 15/03/2024. Portanto, não mais pertencia ao inventariado ao tempo da abertura da sucessão. As questões posta quanto a higidez mental do inventariado ao tempo da outorga da Escritura Pública não é de Direito, mas de fato, cujo deslinde reclama dilação probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incompatível com as limitações do processo de inventário. Isso posto, ex vi do artigo 612 do CPC, remeto às partes para as vias ordinárias próprias quanto às questões relacionadas a alienação do imóvel situado em Caldas Novas. A inventariante deverá retificar as declarações do acervo com a retirada do valor arrolado no item do item 2 da petição inicial.” Todavia, não há no processo discussão acerca da validade da venda do imóvel. Na origem, a inventariante apenas mencionou o fato de o bem ter sido alienado enquanto o de cujus encontrava-se em estado terminal. Apesar dessa informação, não houve impugnação quanto à validade da transação, o que foi esclarecido pela agravante. Por outro lado, a herdeira Suely Alves de Albuquerque admitiu expressamente ter recebido os valores decorrentes da alienação do imóvel. Em contestação, afirmou que foi depositada em sua conta a quantia de R$ 76.000,00, correspondente à venda do bem. Desse montante, R$ 7.768,06 foram utilizados para a quitação de débitos do espólio. Assim, em cognição sumária e pelas simples alegações expostas no processo de origem, é possível concluir que existe o valor aproximado de R$ 68.231,94, referente à vendo do imóvel de caldas novas, quantia que deve integrar o inventário. Eventual controvérsia acerca da necessidade de apuração mais precisa do montante existente, bem como da prestação de contas relativa à administração desses valores, pode, a critério do juízo de primeiro grau e em observância ao art. 612 do CPC, ser aprofundada no próprio inventário ou ser objeto de ação autônoma pelas vias ordinárias. Tal circunstância, contudo, não impede a inclusão, no inventário, dos valores incontroversos já identificados. Desse modo, diante da probabilidade do direito do agravante, e a fim de preservar o acervo hereditário, defiro em parte a liminar para que os agravados se abstenham de movimentar ou dispor de tais valores, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, §§1o e 2o, do CPC. Concedo o efeito suspensivo a fim de que não seja proferida sentença no processo de inventário até o julgamento definitivo do presente recurso. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Oficie-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 31 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)